Tribunal: STF
Processo: RE 1445983
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que julgou procedente pedido de alteração da forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente da parte recorrida (eDOC 19 – ID: 308c3c1d).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional e ao art. 26, §§ 2º, III, e 5º, da Emenda Constitucional 103/2019. (eDOC 21 – ID: 5116fee2) 



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido teria declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente. 



    Aduz-se que “cumpre observar que a existência de regras diferenciadas para cálculo da aposentadoria dependendo da causa incapacitante não é novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, pois há muito a Constituição Federal, ao definir a proteção dos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, já faz essa distinção”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem concluiu que o cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, embora concedido após a EC 103/2019, deveria considerar 100% dos salários de contribuição. 



    Destaco que a questão relativa às alterações na forma de cálculo da RMI para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, introduzidas pela EC 103/2019, é um dos objetos da ADI 6.279, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    A decisão a ser proferida no julgamento da referida ação direta poderá, portanto, repercutir no julgamento deste recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.402.092, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.05.2023; ARE 1.431.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2023; RE 1.429.509, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.04.2023; RE 1.414.839, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.03.2023; RE 1.419.296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.02.2023; e RE 1.428.687, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.04.2023.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 6.279/DF (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente